Tribunal: TJSP
Processo: 1007230-72.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. UBER. Descredenciamento de motorista. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Relação obrigacional eminentemente civilista. Desligamento que se deu, de forma justificada, em razão da realização de viagens fora da plataforma, em violação à cláusula contratual. Cláusula

Ementa:
APELAÇÃO. UBER. Descredenciamento de motorista. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Relação obrigacional eminentemente civilista. Desligamento que se deu, de forma justificada, em razão da realização de viagens fora da plataforma, em violação à cláusula contratual. Cláusula hígida, anuída pelo motorista, profissional liberal, em pleno exercício de sua manifestação inequívoca de vontade. Incidência do artigo 421, "caput" e parágrafo único, do Código Civil. Liberdade contratual e mínima intervenção estatal no setor privado. Dever de indenizar não caracterizado. Sentença mantida. Recurso desprovido.